Tribunal: TJDFT
Processo: 0717032-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO RECONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O juízo apreciou a demanda e julgou parcialmente procedente a pretensão nos estritos limites do pedido da obrigação de fazer formulada pelo requerente, com observância dos arts. 141, 490 e 492, do CPC, e do princípio da congruência, não havendo que se falar em sentença extra petita. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao contraditório. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, competindo-lhe, assim, deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. 2.1. Inexiste cerceamento de defesa na conduta adotada pelo magistrado ao indeferir pedido de prova pericial no celular da parte contrária a fim de analisar a veracidade de mensagens enviadas por meio do aplicativo whatsapp, notadamente quando um dos interlocutores era o próprio solicitante da prova e poderia trazer aos autos o inteiro teor das conversas, não configurando, na hipótese, erro de procedimento capaz de macular o pronunciamento judicial vergastado, mormente quando inexiste nos autos demonstração de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.